Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-34.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-34.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: GENEROSA MARIA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO, JOSE ANTONIO MARTINS

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPROVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES, MAS DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR À AUTORA DE APENAS UM DOS CONTRATOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações simultâneas em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira. Alegação de contratação de apenas um empréstimo, divergente dos valores descontados. Sentença de procedência parcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve contratação válida dos empréstimos consignados;
(ii) definir se há direito à devolução dos valores descontados indevidamente e em qual forma;
(iii) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a contratação regular dos contratos de nº 807108027 e 807123553.
4. O contrato nº 807108028 não teve seu valor integral creditado à autora, devendo ser considerado inexigível.

5. Não configurada má-fé do banco, a restituição deve ocorrer de forma simples.
6. Ausente demonstração de abalo a direitos de personalidade, não é devida indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais, determinar restituição simples e declarar inexigível apenas o contrato nº 807108028.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de prova de crédito integral do valor contratado autoriza o reconhecimento da inexigibilidade parcial do contrato."

"2. Não demonstrada má-fé do banco, a restituição dos valores descontados deve ser simples."
"3. A contratação parcial de empréstimo, com devolução pendente, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 876; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 956.943/PR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8000224-34.2019.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como Apelantes/Apelados o
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO
S.A
e
GENEROSA MARIA CARNEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
r
ejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação do Réu e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Autora,
nos termos do voto condutor.